Tribunal: TJDFT
Processo: 0002390-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CUNHADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crimes de ameaça, perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.
3. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade, uma vez que o núcleo da imputação se encontra preservado.
4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.